Tribunal: STF
Processo: AI 520648
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. IPI.
Crédito-prêmio. Termo final. Duplo fundamento. Matéria
infraconstitucional. Trânsito em julgado. Caráter suficiente. Não
conhecimento. Agravo regimental não provido. Precedentes.  Aplicação
 da súmula nº 283. É inadmissível recurso extraordinário contra
acórdão que contém fundamento não atacado, mas suficiente "per se"
para a manutenção do julgado